Tribunal: STF
Processo: ACO 534
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DA
   CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS AO ESTADO DO CEARÁ, COM
   ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS
   EFETUADOS.
1. O Estado do Ceará não comprovou terem sidos os
   pagamentos efetuados à União referentes aos valores cobrados em
   decorrência da cessão dos servidores federais àquele ente
   federativo. A ausência de informações sobre o débito que estaria
   sendo quitado pelo Estado, agregada à divergência entre o valor
   transferido e o cobrado pela União, impede seja reconhecida a
   plena quitação da dívida.
2. Notas de empenho de despesa, quando
   desacompanhadas da comprovação de sua liquidação, não são
   documentos hábeis para demonstrar ter havido efetivo pagamento da
   dívida.
3. Ação julgada procedente.